Tribunal: TJPA
Processo: 0003275-39.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003275-39.1995.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA, LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSE THOME JUNIOR, SORAYA THOME MAAKAROUN

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INCAPACIDADE DO
DE CUJUS
. ANÁLISE LIMITADA ÀS TESES SUSCITADAS NO PRIMEIRO RECURSO DECLARATÓRIO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO. PERDA DE EFEITO DE TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por herdeira contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais, por sua vez, foram interpostos em face de decisão colegiada que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de nulidade de atos jurídicos praticados por falecido supostamente incapaz. Sustenta-se omissão e contradição quanto à apreciação de provas da alegada incapacidade do
de cujus
e do esvaziamento da legítima, além de pleitear prequestionamento da matéria. A parte embargada questiona o desbloqueio do imóvel determinado em sede de apelação, em tutela incidental recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à análise de laudo médico neurológico, exames de imagem e correspondência sobre a incapacidade do
de cujus
; (ii) se houve omissão na análise de alegações relativas à doação inoficiosa e ao esvaziamento da legítima; (iii) se é possível reconhecer o prequestionamento das matérias controvertidas; (iv) se cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios; (v) se subsiste a tutela provisória anteriormente deferida e se deve ser retirada a averbação de indisponibilidade do imóvel da Travessa Rui Barbosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou o laudo médico do Dr. Arnaldo Gama Rocha, reconhecendo sua limitação quanto à fixação do termo inicial da incapacidade e destacando a ausência de elementos conclusivos sobre a interdição do
de cujus
, consignando, ademais, que o referido laudo não tinha data legível.

4. Embora não tenha abordado de forma específica os exames de imagem e a carta enviada pelo filho do falecido, o acórdão de apelação, ao qual se adere o julgado embargado, concluiu de forma clara pela ausência de incapacidade civil no período de 1987 a 1990.

5. As demais alegações relativas a documentos e fundamentos novos configuram inovação recursal, vedada na via estreita dos embargos declaratórios.

6. A alegação de doação inoficiosa não foi objeto da petição inicial nem da apelação, o que impede sua análise nesta fase recursal.

7. A matéria objeto do recurso encontra-se devidamente prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, diante da existência de omissões parciais.

9. Com o desprovimento da apelação, perdeu eficácia a tutela provisória que determinava a indisponibilidade do imóvel localizado na Travessa Rui Barbosa, n. 820, em Belém/PA, devendo ser expedido ofício para retirada da averbação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos sem efeitos modificativos, exclusivamente para suprir omissão quanto a documentos e para fins de prequestionamento. Reconhece-se a perda de eficácia da tutela provisória anteriormente concedida, com determinação de retirada da averbação de indisponibilidade do imóvel da Travessa Rui Barbosa.

11. Tese jurídica: a análise da incapacidade civil do
de cujus
deve considerar prova técnica segura e contemporânea ao período dos atos impugnados, não sendo suficiente a mera alegação de retrospectividade de diagnóstico ou declarações unilaterais posteriores.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS

Código de Processo Civil: artigos 1.022, 1.025, 1.026, §2º e §3º, e 329.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente o presente recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação e, acolhê-los sem efeitos modificativos, exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
(Id 25153260) opostos por
LÍGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES
contra acórdão de Id 24762913, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração de Id 16074661, manejados pela ora embargante em face do acórdão (Id 15927908) que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Historiam os autos, que a Apelação foi manejada pelos autores para impugnar sentença (Id 356594-Págs.33/41) mediante a qual o Juízo de Direito da 16ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (atual 6ª Vara Cível e Empresarial) julgou
improcedente
pedido formulado nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos n. 0003275-39.1995.8.14.0301
, ajuizada em desfavor de
SORAYA THOMÉ MAAKAROUN E OUTROS.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões não sanadas no julgamento anterior. Aponta, em primeiro lugar, que o acórdão embargado teria se limitado à análise do laudo subscrito pelo neurologista Arnaldo Gama Rocha (Id 356582), ignorando outros documentos constantes nos autos que, segundo a embargante, demonstrariam a incapacidade do
de cujus
JOSÉ THOMÉ desde, ao menos, o ano de 1988. Dentre os elementos apontados como não considerados estão: laudo médico assinado por LILIAN THOMÉ, trocas de correspondências com a empresa SHENI, dois laudos forenses (inclusive um grafotécnico) e pareceres ministeriais favoráveis à tese da incapacidade.

Além disso, a embargante aduz omissão quanto ao argumento do esvaziamento da legítima, à ausência de reserva de subsistência e à nulidade de doações inoficiosas, realizadas em benefício da viúva DARCY THOMÉ. Alega que o acórdão não examinou, apesar de reiteradas provocações desde a petição inicial, as implicações jurídicas do testamento lavrado em 26/10/1988 e das doações posteriores, à luz do disposto nos artigos 1.176 do Código Civil de 1916 e 549 do Código Civil de 2002. Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.217.154/DF) sobre a nulidade das liberalidades inoficiosas que exaurem a legítima.

Por fim, requer o reconhecimento do prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, e, subsidiariamente, que se explicite a razão da inexistência das omissões apontadas, caso não acolhidos os pedidos.

Instados a se manifestarem, as partes embargadas apresentaram contrarrazões de Id 25625360, suscitando, preliminarmente, que os segundos embargos opostos não devem ser conhecidos, por se tratar de mera repetição dos fundamentos já alegados nos primeiros embargos declaratórios (Id 16074661), anteriormente rejeitados. Alegam que os fundamentos ora reiterados — relacionados à alegada incapacidade
do de cujus
e ao suposto esvaziamento da legítima — foram devidamente enfrentados tanto na sentença quanto no acórdão, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Destacam a reiteração, inclusive, da mesma tabela comparativa quanto aos bens doados.

No mérito, afirmam que o acórdão recorrido já examinou detidamente os documentos médicos e outros elementos probatórios, reconhecendo, em consonância com a sentença, a ausência de prova segura quanto à incapacidade do Sr. JOSÉ THOMÉ no período entre fevereiro de 1987 e abril de 1990. Argumentam que não há qualquer vício que justifique o manejo do recurso, e que a parte embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida, pretendendo dar efeito infringente aos embargos.

Aduzem, ainda, que os argumentos sobre o esvaziamento da legítima não foram objeto da apelação originária, o que configuraria inovação recursal vedada, além de violação ao princípio da dialeticidade.

Em razão da reiteração de fundamentos já rejeitados, requerem a aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º e §3º do CPC), bem como por litigância de má-fé (art. 80, incisos I, IV, V, VI e VII do CPC), em virtude da conduta reiterada da parte embargante, que visa apenas a protelação do feito.

Ao final, requerem o não conhecimento dos embargos de declaração e a certificação do trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, o não acolhimento do recurso, com aplicação das sanções legais.

É o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Análise de admissibilidade

Antes de adentrar no mérito do presente Embargos de Declaração, cumpre esclarecer que nem todas as matérias ventiladas nesse segundo recurso aclaratório, foram suscitadas nos primeiros Embargos de Declaração opostos.

São dois Embargos de Declaração sucessivos. O primeiro (datado de 15/09/2023) foi oposto em face do acórdão original de apelação, e o segundo (datado de 26/02/2025) foi oposto contra o acórdão que rejeitou o primeiro declaratório.

Da análise das duas peças recursais, observa-se que o
núcleo
da irresignação da parte embargante permanece o mesmo, porém nesse segundo embargos, há inúmeros argumentos que não foram suscitados nos primeiros embargos. Os seguintes argumentos centrais são repetidos em ambos os recursos:

i)

Omissão e contradição quanto à incapacidade do
de cujus
. Ambos os embargos sustentam que o Tribunal, embora tenha reconhecido a existência de "demência senil", foi omisso e contraditório ao não fixar o termo inicial da incapacidade de José Thomé no ano de 1988. A argumentação em ambas as peças se baseia no laudo do neurologista Dr. Arnaldo Gama Rocha (1992), que atestaria a retroatividade da doença em 4 anos; nos exames de imagem de 1988 que indicavam "atrofia cerebral generalizada" e; na carta de 1990 enviada por José Thomé Júnior, que afirmava a incapacidade do pai;

ii)
Omissão quanto à nulidade da doação inoficiosa e esvaziamento da legítima
. Ambos os recursos alegam que o acórdão embargado (tanto o original quanto o que julgou os primeiros embargos) falhou em não se manifestar sobre a nulidade das doações feitas a Darcy Fonseca Thomé, que teriam excedido a parte disponível do patrimônio do doador, em violação aos artigos 1.176 do CC/1916 e 549 do CC/2002. A tese se ampara no testamento de 26.10.1988, que já destinava toda a parte disponível à viúva, e no quadro comparativo de bens (Id 947669), que demonstraria doações posteriores e excessivas, caracterizando a doação inoficiosa e o esvaziamento da legítima dos demais herdeiros.

Esses dois pontos constituem o mérito da irresignação e foram claramente apresentados no primeiro ED e, posteriormente, repetidos no segundo, sob a alegação de que a omissão persistiu.

Contudo, como consignado inicialmente, o segundo Embargo de Declaração, embora reitere as teses acima, introduz novos elementos e detalhamentos que merecem análise sob a ótica da inovação recursal.

Enquanto o primeiro ED focava apenas em alguns documentos (laudo de Dr. Arnaldo, exames de 1988 e carta), o segundo ED expande e sistematiza o rol de provas de forma inédita, listando: a) Laudo médico de Lilian Thomé (1987): mencionado como prova autônoma da demência; b) Laudos forenses e grafotécnicos: cita a existência de dois laudos técnicos (Pará e Rio de Janeiro) e análise de assinaturas; c) Pareceres do Ministério Público: afirma que as manifestações do Ministério Público foram favoráveis à procedência dos pedidos.

Do mesmo modo, a
impossibilidade de doação entre cônjuges
, referente ao imóvel localizado na Tv. Presidente Pernambuco n. 48, também não foi suscitado no ED anterior – o qual argumentou apenas a doação inoficiosa –, configurando indevida inovação recursal.

Essa articulação de fatos e outros documentos não constava no primeiro ED, de modo que
não havia como o acordão ora embargado se manifestar sobre tais questões, pois não foram objeto de impugnação
. A parte teve a oportunidade de articular todos os seus argumentos no recurso de apelação e no primeiro ED, estando tais matérias preclusas, razão pela qual, em relação a tais argumentos, não há como serem apreciados no presente Embargo de Declaração.

Relativamente à tese apresentada no primeiro ED e repisada nesse segundo aclaratório, de
omissão quanto ao esvaziamento da legítima
, não havia como o acórdão que julgou a apelação se manifestar sobre tal questão, na medida em que ela não foi exposta na inicial e nem na apelação.

Em nenhum trecho da inicial ou da apelação os autores suscitaram a ocorrência de doação inoficiosa e, tampouco, formularam pedido nesse sentido.

Nesse contexto, a pretensão de declaração de nulidade das doações sob o fundamento de que foram inoficiosas, por prejudicarem o quinhão hereditário dos filhos, configura alteração substancial da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial, o que não se admite após o encerramento da fase de instrução e
muito menos em sede recursal
. De acordo com o artigo 329 do CPC, a alteração dos pedidos após a citação do réu exige seu consentimento e deve observar os limites do contraditório e da ampla defesa.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, a tentativa de converter a presente ação em demanda para a declaração de nulidade de doações inoficiosas não encontra amparo no sistema processual vigente, nem tampouco se coaduna com a lógica recursal.

Importa ressaltar, ainda, que dentre os pedidos formulados na inicial, o único que poderia guardar natureza similar com a doação inoficiosa era a declaração de nulidade de doação entre cônjuges – argumento que foi rebatido na sentença de primeiro grau, consignando que o bem foi “
adquirido diretamente por Darcy Thomé fls. 148/149, sem participação de José Thomé na aquisição de tal imóvel a qualquer título pelo que não há que se falar em nulidade dessa transação, inteiramente ausente da “causa petendi” do processo por não ter o de cujos
”.

Portanto, não se pode, com base em construção analógica ou ampliativa, admitir que o pedido de declaração de nulidade de doação entre cônjuges englobe ou substitua, por implicitude, a pretensão à declaração de doação inoficiosa, sobretudo diante da clareza e precisão do pedido inicial. Isso equivaleria, em verdade, a reconhecer um pedido novo por via oblíqua, sem respaldo no devido processo legal.

Assim, acolher o pedido superveniente, apresentado em segundo grau de jurisdição, como pretendido pela embargante, implicaria inovação processual vedada, violando os princípios da estabilização da demanda, do contraditório e do devido processo legal.

A constatação de eventual descumprimento de regras sucessórias, por antecipação de legítima e doação inoficiosa deve ser objeto de ação própria, na qual se assegure às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

Nesse contexto, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso preenche apenas em parte os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual
voto pelo conhecimento parcial do Embargos de Declaração
, não conhecendo das alegações acima listadas, devendo a análise do presente recurso se limitar estritamente à matéria efetivamente devolvida no Recurso de Apelação original e no respectivo Embargo de Declaração que o precedeu.

II. Mérito dos Embargos de Declaração

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial. Não se configuram como via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da análise as alegações da embargante, constata-se que, a pretexto de apontar vícios, o que se pretende é a reforma do julgado, conferindo aos aclaratórios um caráter infringente que não lhes é próprio.

Da alegada contradição e omissão

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à valoração de três elementos probatórios: (i) o laudo emitido em 1992 pelo neurologista Dr. Arnaldo Gama Rocha, (ii) exames de imagem datados de 1988 que indicariam “atrofia cerebral generalizada” e (iii) correspondência enviada por JOSÉ THOMÉ JÚNIOR à hidrelétrica SHENI, em 1990, na qual teria afirmado a incapacidade de seu genitor.

No que toca ao laudo subscrito pelo Dr. Arnaldo Gama Rocha, não subsiste a alegada omissão. Com efeito, o acórdão ora embargado cuidou expressamente da análise de referido documento, consignando que:

(...) Ao contrário do sustentado nas razões dos presentes embargos de declaração, o acórdão ora impugnado enfrentou e afastou o argumento agitado na apelação quanto ao laudo emitido pelo neurologista Arnaldo Gama Rocha em Id. 356582, pág. 23, eis que não há data legível no presente laudo, não sendo possível usá-lo como prova para atestar a alegada incapacidade do Sr. José Thomé ao tempo dos atos praticados.

Para espancar qualquer omissão, destaco trecho em que foi examinada a questão:

(...)

Em Id. 356582, pág. 23, o Dr. Arnaldo Gama Rocha laudou que existia no Sr. José Thome “uma discreta bradicinesia e hipertrofia global assim como discreta disartria. (...) a atenção, a capacidade de raciocínio e julgamento não estavam afetadas.” contudo não há data legível no presente laudo.

Pois bem, partindo dessas provas nos autos que atestam o estado de saúde do Sr. José Thome com o diagnóstico de demência senil devido a processo de arteriosclerose cerebral, mas sem comprovação do início exato da sua incapacidade, entendo que a pretensão das apelantes não merece prosperar. – grifo nosso (...)

No tocante aos exames de imagem de 1988 e à carta de 1990, tem-se que, de fato, tais elementos não foram abordados de forma individualizada no acórdão ora embargado. Todavia, a omissão aparente não se revela capaz de infirmar a integridade da motivação do julgado. Isso porque o acórdão que julgou a apelação — e ao qual aderiu integralmente o
decisum
embargado — examinou detidamente a linha do tempo probatória e, com base em cognição exauriente, assentou não ser possível concluir, com segurança, que no período de 1987 a 1990 o
de cujus
já não possuía capacidade plena para a prática dos atos da vida civil.

Ressalte-se que, mesmo considerados em conjunto, os elementos referidos não são idôneos a infirmar tal conclusão. O próprio laudo do Dr. Arnaldo Gama da Rocha (Id 356582-Pá.23), ainda que sugerisse que o diagnóstico da enfermidade pudesse remontar a quatro anos antes de sua confecção, não afirma, com precisão científica, a perda total das faculdades mentais desde então. Pelo contrário, registra que à época do exame o paciente apresentava “esquecimento de fatos recentes, agressividade e dificuldade para cálculos”, mas “atenção, raciocínio e julgamento não estavam afetados”.

Os exames de imagem, por sua vez, referem-se a alterações compatíveis com o envelhecimento ou declínio progressivo, mas tampouco permitem a inferência de incapacidade civil plena. A correspondência de 1990 emitida por familiar (Id 356580-Pág.21) igualmente não goza de presunção de veracidade, tampouco tem força probante autônoma para infirmar os demais documentos médicos de teor técnico.

Em suma, a omissão parcial relativa a determinados documentos não compromete a completude da fundamentação colegiada, que enfrentou o ponto controvertido com a profundidade exigida, concluindo — com base em laudos e demais elementos — que não há prova cabal da incapacidade civil no interregno de 1987 a 1990.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, embora as omissões apontadas tenham sido em parte rejeitadas por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, a matéria relativa à incapacidade do
de cujus
, especialmente quanto à interpretação e alcance dos documentos médicos e extrajudiciais mencionados, restou suficientemente enfrentada no corpo deste julgamento.

Assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, considerando a existência de omissão no acórdão embargado, estando devidamente prequestionada a controvérsia para efeito de eventual recurso às instâncias superiores.

Da multa do §2º do art. 1.026 do CPC

Rejeita-se o pedido formulado pelos embargados para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, bem como para condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do mesmo diploma legal.

É certo que se trata do segundo embargos de declaração opostos na mesma linha argumentativa, o que em tese pode atrair a presunção de caráter protelatório. Todavia, no presente caso, constataram-se omissões pontuais no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre determinados documentos mencionados no primeiro recurso declaratório, o que afasta o requisito da manifesta improcedência exigido pela norma.

Ademais, a oposição de embargos de declaração, ainda que reiterados, não configura automaticamente litigância de má-fé. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a simples insistência da parte na defesa de sua tese jurídica — desde que não eivada de dolo processual ou falsidade manifesta — não basta para ensejar sanção por má-fé processual.

No caso concreto, embora os fundamentos centrais da irresignação tenham sido repetidos, a argumentação não se mostrou destituída de plausibilidade jurídica ou desprovida de boa-fé. Ao contrário, identificou-se pretensão legítima à obtenção de manifestação jurisdicional sobre pontos relevantes da controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento.

Entretanto, advirta-se a parte embargante de que eventual nova reiteração da matéria já decidida — sem inovação relevante ou fundamento idôneo — poderá ensejar a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme previsão do § 3º do art. 1.026 do CPC, bem como eventual condenação por litigância de má-fé, caso reste configurada resistência injustificada ao andamento regular do feito.

Da tutela provisória e da retirada da averbação de indisponibilidade

Com o julgamento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de improcedência, perdeu eficácia a tutela provisória anteriormente deferida pela relatora originária, no Id 1007399, a qual havia determinado o bloqueio do imóvel localizado na Travessa Rui Barbosa, n. 820, em Belém/PA.

Embora o acórdão que julgou o apelo não tenha se manifestado expressamente sobre o tema, a cessação da tutela cautelar é decorrência lógica da rejeição do recurso que lhe dava suporte. A continuidade dos efeitos da medida liminar exigiria sua confirmação expressa no julgamento do mérito, o que não ocorreu.

Ademais, não há fundamento legal para que se determine o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o desbloqueio do referido bem. O
Parquet
já se manifestou nos autos em segundo grau, e a causa encontra-se em fase terminal, não cabendo ampliação indevida do objeto recursal para abarcar questões diversas, especialmente aquelas levantadas na petição de Id 28501009, que não constituem objeto dos presentes embargos de declaração.

Registre-se, por fim, que a reiteração de petições e recursos como a petição de Id 28501009 poderá ser interpretada como conduta temerária e ensejar a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO

dos Embargos de Declaração e, nessa extensão, OS ACOLHO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
, suprindo as omissões indicadas quanto à análise dos documentos mencionados, conforme fundamentação, sem reconhecer qualquer vício que comprometa a conclusão do acórdão embargado.

Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para a retirada da averbação de indisponibilidade do imóvel localizado na Travessa Rui Barbosa n. 820, em Belém/PA, diante da perda de eficácia da tutela provisória deferida no Id 1007399, como decorrência lógica do desprovimento do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA data registrada em sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025